Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-13.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Processual civil – pretendida inclusão no polo passivo da beneficiária do ajuste fraudulento – inconsistência – hipótese não acomodada ao disposto no artigo 125, inciso II, do CPC - direito de regresso não verificado - inexistência de litisconsórcio passivo necessário – ilegitimidade passiva "ad causam" – agitação, no contexto, embaralhada com o mérito, e por isso a comportar desate em sede

Ementa:
Processual civil – pretendida inclusão no polo passivo da beneficiária do ajuste fraudulento – inconsistência – hipótese não acomodada ao disposto no artigo 125, inciso II, do CPC - direito de regresso não verificado - inexistência de litisconsórcio passivo necessário – ilegitimidade passiva "ad causam" – agitação, no contexto, embaralhada com o mérito, e por isso a comportar desate em sede de fundamentação – preliminares afastadas.
Apelação cível - ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos morais – engodo praticado por terceiro consistente na celebração de contrato de financiamento onde como garantia em alienação fiduciária oferecido automóvel de propriedade do autor – fruição da coisa inibida - nexo de causalidade entre a conduta das suplicadas e o dano evidenciado - responsabilidade objetiva - fraude praticada por terceiro a não configurar excludente - risco da atividade - prejuízo imaterial caracterizado - volume reparatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) - sentença preservada – recurso improvido.